Tribunal: TJBA
Processo: 8004508-24.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004508-24.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALECKS AMARAL REIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE. REFORMA DA DECISÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. I. Caso em exame A Sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o Recorrido, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que o conjunto probatório era insuficiente para sustentar a condenação. II. Questão em discussão 1. Se a prova produzida nos autos é suficiente e harmônica para comprovar a autoria e o dolo de tráfico de drogas, reformando o decreto absolutório. III. Razões de decidir 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são coerentes e detalhados quanto à dinâmica dos fatos, incluindo a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, a tentativa de fuga do Acusado e sua indicação do local onde a droga estava escondida em uma pochete. 4. A apreensão de 82 (oitenta e duas) porções de drogas distintas (cocaína e maconha), já fracionadas e embaladas para venda, e a posse de R$ 100,00 em notas compatíveis com o comércio varejista, são circunstâncias que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, demonstram o dolo de mercancia, sendo incompatíveis com a figura do mero usuário e suficientes para a condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. Configura-se o crime de tráfico de drogas quando as circunstâncias do flagrante, notadamente a diversidade e o fracionamento da substância entorpecente, a apreensão de dinheiro e os depoimentos policiais harmônicos, demonstram a finalidade mercantil da conduta incriminada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06." Dispositivos relevantes citados: Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência citada: (TJ-BA - Apelação: 80050200320228050080, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/07/2023); ( STJ - AREsp: 2466661 AL 2023/0336815-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/12/2024). (TJ-BA - Apelação: 80059968720228050022, Relator.: ESERVAL ROCHA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 17/09/2024); (TJ-BA - Apelação: 00002784320198050091, Relator: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/07/2022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004508-24.2024.8.05.0250, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ALECKS AMARAL REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e PROVER, o apelo Ministerial nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator